Tribunal: STF
Processo: HC 226688
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, distribuído a esta relatoria em 10.4.2023, impetrado em 5.4.2023 por Hilton Miranda Rocha Sobrinho, advogado, em benefício de Dejair Moreira de Souza, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.4.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 812.895/ES. 



O caso



    2. Em 22.9.2022, o paciente e outros foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal).



    3. Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na movimentação do Processo n. 0000777-17.2022.8.08.0001, o termo da audiência de apresentação do paciente, realizada em 23.9.2022, quando convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva.



    4. Em 17.10.2022, o paciente e outros foram denunciados pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal).



    5. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo sido esse requerimento indeferido pelo juízo da Vara Conceição do Castelo – Brejetuba (comarca integrada) em 20.10.2022.



    6. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5012371-43.2022.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O Desembargador Willian Silva, Relator, indeferiu a medida liminar requerida. No mérito, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo denegou a ordem (e-doc. 4).



    7. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 812.895/ES, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, em 3.4.2023.



    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao ratificar a decisão do juízo singular e do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, não demonstrou a real possibilidade de reiteração da suposta conduta delitiva por parte do ora paciente. O inconformismo resta ainda mais acentuado pelo fato de que o paciente Dejair Moreira de Souza é um idoso de 66 anos de idade que nunca foi condenado criminalmente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “as circunstâncias sociais favoráveis, por si só, não impedem a decretação da cautelar mais gravosa, entretanto, não se trata disso, mas sim de ausência de fundamentação concreta, haja vista a falta de demonstração de que a prisão preventiva, e somente ela, é necessária para evitar a prática de novas infrações penais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Suscita “juízo de conjectura por parte dos doutos julgadores, o que não pode ser aceito, haja vista que o artigo 282, §6º do Código de Processo Penal é taxativo em determinar que o órgão julgador deve justificar de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada, o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que, “[d]iante da flagrante ilegalidade na Decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente sem a necessária fundamentação acerca da necessidade do ergastulamento cautelar, resta excepcionada a regra contida na Súmula 691 do STF” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a simples menção da gravidade do crime e das circunstâncias dos fatos não são fundamentos idôneos. Cabe ao órgão julgador expor de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada, o por quê não é cabível a substituição da prisão pelo comparecimento periódico em juízo, ou pela proibição de acesso a determinado lugar, ou pela proibição de manter contato com pessoa determinada, ou pela proibição de ausenta-se da comarca, ou pelo recolhimento domiciliar noturno, ou pela monitoração eletrônica” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “[e]m que pese a fundamentação expendida pelo juízo singular, acolhendo o pedido pela prisão preventiva realizado pelo parquet, verifica-se que no caso em concreto não se encontra preenchido o requisito do ‘periculum libertatis’, notadamente pela falta de perigo que a liberdade do acusado apresenta” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que, “[a]inda que se entenda que as circunstâncias pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva, depreende-se dos autos que o ora paciente não participou das agressões à vítima, não estava armado e nem saiu do carro no momento em que os outros dois réus praticaram o crime, consoante elementos de informação contidos no Inquérito Policial” (fl. 11, e-doc. 1).



    Realça que “não existem motivos idôneos e concretos para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente que encontra-se sofrendo constrangimento ilegal por parte do Superior Tribunal de Justiça que ratificou o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e a Decisão do juízo singular” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do ora paciente Dejair Moreira de Souza mediante o competente Alvará de Soltura, ou, subsidiariamente, aplicada medida cautelar diversa da prisão; 



    b) No mérito, a concessão definitiva do presente writ” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta a exame, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 812.895/ES.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, deve-se salientar que, diferente do alegado pela defesa, a manutenção da prisão preventiva do paciente está lastreada em fundamentos idôneos e concretos.



    11. O paciente foi detido em flagrante delito e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo-se assentado, no decreto prisional, a necessidade para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 



    12. No ato apontado coator, o Relator do Habeas Corpus n. 770.848, Ministro Rogerio Schietti Cruz, assentou: 



    “O mandamus comporta pronta solução, uma vez que o pleito defensivo destoa da jurisprudência desta Corte Superior. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, ofereceu os seguintes argumentos (fls. 306-307, grifei): 



    Conforme consta no APFD, os autuados, na companhia de um terceiro sujeito não localizado, de nome Marcos Vinicius, teriam supostamente subtraído, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo e violência a pessoa, dinheiro em espécie, aparelhos eletrônicos e vários utensílios do estabelecimento comercial da vítima. Narra que os sujeitos teriam agredido fisicamente a vítima, causando diversos ferimentos na região da face, vindo a mesma a ficar desacordada na beira da estrada. Após informações recebidas, agentes da policia militar realizaram diligências e lograram êxito em localizar e deter os autuados, oportunidade em que teria sido recuperada parte das res furtivas dentro do veículo supostamente utilizado para cometimento do delito, que teria sido conduzido pelo autuado DEJAIR. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado DEJAIR, sendo: (01) Denúncia arquivada. Quanto ao autuado JOZIAS, foi encontrado: (01) Ação Penal arquivada (furto), (01) Ação penal arquivada (porte de arma de fogo), (01) Ação penal tramitando (roubo). Guia de execução e cadastro no sistema Infopen, bem corno passou por esta Audiência de custódia em 17/04/2017. [...] 



    Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a extrema gravidade dos fatos, com ameaça à vitima utilizando-se de arma de fogo e ainda mediante violência física, tendo supostamente deixado a vitima desacordada, demonstra a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e a integridade física da vitima, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.



    O Tribunal a quo manteve a prisão ante tempus em acórdão assim fundamentado (fl. 32):



    O acervo probatório ainda se restringe ao produzido na fase policial e a defesa não foi capaz de ilidi-lo. Embora o Paciente não tenha praticado, diretamente, os atos de violência contra a vítima, ele teria sido o responsável pela garantia de fuga dos corréus mediante a corrida em seu próprio veículo - corrida que assumiu ter aceitado mediante paga. E, tendo supostamente participado do crime praticado, pela teoria monista, as circunstâncias do ato se estendem à sua esfera jurídica. 



    Como destacado pela Procuradoria de Justiça, ‘o delito foi praticado na zona rural, em concurso de agentes, sendo que o paciente e os corréus fizeram uso de arma de fogo como forma de intimidar e impingir fundado temor na vítima, além de tê-la agredido fisicamente (por mais que o paciente não tenha praticado os atos de violência, foi minimamente conivente com a violência, pois, estando no local dos fatos, nada fez para impedi-la), o que demonstra a gravidade concreta do crime, de modo que a prisão preventiva do paciente é necessária para garantia da ordem pública’. 



    Quanto aos argumentos de condições pessoais favoráveis e patologias que demandam atendimento médico, o Juízo de primeiro grau já se incumbiu de adequadamente rechaçá-los, como apresentado acima. A jurisprudência do STF e do STJ são pacíficas quanto à insuficiência das condições pessoais favoráveis para relaxamento da prisão preventiva quando os requisitos estão presentes.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, ao indicar a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que o acusado, junto aos corréus, haveria subtraído bens do ofendido mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes haveriam agredido fisicamente a vítima e deixado-a desacordada na beira da estrada, circunstâncias que denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública. 



    A esse teor: ‘O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado’ (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/12/2017). (...)



    Ressalto que não é cabível, em habeas corpus, a desconstituição das premissas fáticas consignadas pelas instâncias ordinárias, uma vez que, para tanto, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: ‘Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública’ (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018). 



    Por fim, saliento que, sob o prisma do entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de manutenção da custódia preventiva em casos como o dos autos, não vejo razões para o processamento deste habeas corpus, notadamente porque expressamente autorizado – pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior Tribunal – que o Relator decida o habeas corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema. À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 1-6, e-doc. 6).



    13. Ao examinar o Habeas Corpus n. 5012371-43.2022.8.08.0000, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo assentou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, nestes termos:



    “O Juízo, ao reavaliar a preventiva - a pedido da defesa - constatou não ter havido alteração fática ou jurídica que determinasse o relaxamento da prisão, tendo tomado a fundamentação anterior e a apresentada pelo MP para sustentar a medida cautelar. E, ainda, consignou o entendimento jurisprudencial que o respalda:



    Neste particular, não encontro nos autos fundamento para revogação da prisão cautelar de qualquer dos requeridos, à luz do vertical comando de fls. 124 a 125 (do Juízo de Audiência de Custódia), adotando-o igualmente como fundamentação referencial, na forma do entendimento do STF (MS 25.936 ED/DF), de modo que mantenho o cárcere provisório dos réus. 



    A tais considerações, adiciono que, primeiramente, não há ilegalidade no decreto prisional e tampouco está a cautelar amparada em elementos frágeis de convicção, havendo, senão, indícios aprofundados que corroboram a gravidade concreta dos fatos atribuídos aos réus, nos termos da decisão já citado. A dinâmica do evento, revelada pelos preliminares elementos de convicção colhidos, traz segurança sobre a periculosidade dos fatos, diante do modus operandi do ilícito, da violência empregada e do risco a que submetida a vítima. 



    Por outro lado, a doença cardíaca a acometer o primeiro réu (fls. 152 a 156) não traz signos de que não possa ser objeto de tratamento medicamentoso - disponibilizado inteiramente no ambiente prisional - ou então de que não possua a estrutura carcerária equipamentos adequados para seu trato e monitoramento, o que, consoante jurisprudência do TJES, permite a manutenção da prisão preventiva quando preenchidos seus requisitos (HC 0021439-39.2021.8.08.0000). 



    Ademais, observo que o fato dos requeridos possuírem ou não bons antecedentes, residência fixa e serem primário em nada obstaculiza a decretação da sua prisão preventiva, uma vez que estes elementos não fazem parte dos requisitos da prisão preventiva. (...)



    Como restou consignado na audiência de custódia,



    Conforme consta no APFD, os autuados, na companhia de um terceiro sujeito não localizado, de nome Marcos Vinicius, teriam supostamente subtraído, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo e violência a pessoa, dinheiro em espécie, aparelhos eletrônicos e vários utensílios do estabelecimento comercial da vítima. Narra que os sujeitos teriam agredido fisicamente a vítima, causando diversos ferimentos na região da face, vindo a mesma a ficar desacordada na beira da estrada. Após informações recebidas, agentes da polícia militar realizaram diligências e lograram êxito em localizar e deter os autuados, oportunidade em que teria sido recuperada parte das res furtivae dentro do veículo supostamente utilizado para cometimento do delito, que teria sido conduzido pelo autuado DEJAIR. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado DEJAIR, sendo: (01) Denúncia arquivada. Quanto ao autuado JOZIAS, foi encontrado: (01) Ação Penal arquivada (furto), (01) Ação penal arquivada (porte de arma de fogo), (01) Ação penal tramitando (roubo), Guia de execução e cadastro no sistema Infopen, bem como passou por esta Audiência de custódia em 17/04/2017. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a extrema gravidade dos fatos, com ameaça à vítima utilizando-se de arma de fogo e ainda mediante violência física, tendo supostamente deixado a vítima desacordada, demonstra a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e a integridade física da vítima, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.



    Verifica-se, portanto, que os elementos necessários foram apreciados neste momento processual.



    O acervo probatório ainda se restringe ao produzido na fase policial e a defesa não foi capaz de ilidi-lo. Embora o Paciente não tenha praticado, diretamente, os atos de violência contra a vítima, ele teria sido o responsável pela garantia de fuga dos corréus mediante a corrida em seu próprio veículo - corrida que assumiu ter aceitado mediante paga. E, tendo supostamente participado do crime praticado, pela teoria monista, as circunstâncias do ato se estendem à sua esfera jurídica. 



    Como destacado pela Procuradoria de Justiça, ‘o delito foi praticado na zona rural, em concurso de agentes, sendo que o paciente e os corréus fizeram uso de arma de fogo como forma de intimidar e impingir fundado temor na vítima, além de tê-la agredido fisicamente (por mais que o paciente não tenha praticado os atos de violência, foi minimamente conivente com a violência, pois, estando no local dos fatos, nada fez para impedi-la), o que demonstra a gravidade concreta do crime, de modo que a prisão preventiva do paciente é necessária para garantia da ordem pública’. 



    Quanto aos argumentos de condições pessoais favoráveis e patologias que demandam atendimento médico, o Juízo de primeiro grau já se incumbiu de adequadamente rechaçá-los, como apresentado acima. A jurisprudência do STF e do STJ são pacíficas quanto à insuficiência das condições pessoais favoráveis para relaxamento da prisão preventiva quando os requisitos estão presentes. 



    Em relação às patologias indicadas, o sistema prisional dispõe de estrutura médica e farmacêutica para atendimento. Em caso de insuficiência de equipe ou insumos, o SUS é acionado diretamente pelo estabelecimento prisional. 



    Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    14. No convencimento motivado das decisões judiciais, foram apresentados indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a fundamentar a manutenção da custódia provisória e a periculosidade do agente, pelo modus operandi do ilícito, pela violência empregada e pelo risco a que submetida a vítima: “Embora o Paciente não tenha praticado, diretamente, os atos de violência contra a vítima, ele teria sido o responsável pela garantia de fuga dos corréus mediante a corrida em seu próprio veículo – corrida que assumiu ter aceitado mediante paga” (fl. 5, e-doc. 4).



    As circunstâncias da prisão autorizam a conclusão da necessidade da segregação cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC n. 122.894/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC n. 125.290-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC n. 119.715/TO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; e HC n. 127.488/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2015).



    Na mesma linha é o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento. Ou seja, não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



      15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora